Tribunal: TJBA
Processo: 8025173-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025173-66.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: CARLOS AUGUSTO SOUSA Advogado(s):FERNANDO LUIS VITORIO DA SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão contratual, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado e determinando repetição de indébito. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros pactuada (28,25% a.a.) pode ser considerada abusiva em comparação à taxa média de mercado (24,81% a.a.); e (ii) saber se é cabível a repetição de indébito na forma simples. III. Razões de decidir: 3. A taxa contratual (28,25% a.a.) supera significativamente a taxa média de mercado (24,81% a.a.) divulgada pelo BACEN, caracterizando abusividade nos termos do CDC. 4. É cabível a repetição de indébito na forma simples, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, e 51, VI; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.03.2009. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 8025173-66.2023.8.05.0001 em que figuram como apelante, BANCO VOTORANTIM S/A, e, apelado, CARLOS AUGUSTO SOUSA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23